Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-30.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR À CONCESSIONÁRIA QUE, EM 10 DIAS, REALIZE A INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA INACABADA – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO DEMONSTRADA – OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO – OBRA QUE JÁ DEVERIA TER SIDO INICIADA, FINALIZADA E ENTREGUE PELA CONCESSIONÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação do prazo
para cumprimento da ordem de instalação da rede elétrica inacabada deve ser razoável, e levando em consideração o procedimento a ser adotado pela Concessionária para efetivação da medida, mostra-se pertinente o alongamento do prazo, observando-se, contudo, as peculiaridades do caso, e neste em particular, o fato de que a obra já deveria ter sido iniciada, finalizada e entregue pela agravante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1001079-70.2021.8.11.0101), ajuizada pelos agravantes contra JOSÉ CÉSAR SABO, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado para determinar à Concessionária/ré/agravante que “
realize a instalação e o fornecimento de energia elétrica na Fazenda Sabo, lote nº 67, localizada na Rodovia MT 423, Km 73 dessa Comarca, conforme o projeto nº 1776720/DCMD/2021, no prazo máximo de 10 dias, por ser localizada em zona rural
”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil (cf. Id. nº 72910691 dos autos de origem).

A Concessionária/ré/agravante afirma a “
ausência de probabilidade do direito
” alegado pelo autor/agravado face à “
impossibilidade de execução da obra em 10 dias
”, pontuando que a ordem judicial foi proferida “
sem observar as normas regulamentes sobre a execução de tais obras
”.

Aduz que “
o autor é consumidor do Grupo A, uma vez que recebe a energia elétrica em tensão de 13,8 kV, além da sua unidade consumidora possuir uma carga instalada de 696 kW instalados
”, e que, portanto, “
não se trata de uma mera ligação, mas sim de uma execução de um projeto de adequação da rede elétrica, seja para melhorar a tensão de fornecimento, seja para disponibilizar a demanda contratada
”, e cuja finalização depende, segundo a Concessionária, da “
realização de uma obra de recondutoramento de quase 800 metros de Rede-AT
”, daí o “
error in judicando
” da r. decisão agravada “
ao determinar que a ligação da unidade consumidora seja realizada no prazo máximo de 10 dias
” (sic – cf. Id. nº 117654978 - pág. 4/5).

Argumenta que o art. 34 da Resolução ANEEL n° 414/2010 “
prevê que o prazo máximo para a execução da obra em questão é de 120 dias
”, e alega que, “
ao fixar o prazo máximo de 10 dias para a ligação da unidade consumidora,
(a MMª. Juíza)
usurpou a competência regulatória da ANEEL e avocou para si a condição de legislador, alterando os prazos máximos previstos no art. 34 da Resolução ANEEL n° 414/2010,
(burlando)
o princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2° da Constituição Federal
” (sic – cf. Id. nº 117654978 - pág. 6).

Discorre, no mais, sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dizendo que “
a probabilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que o juízo a quo jamais poderia ter deferido tutela provisória de urgência, determinando a ligação da unidade consumidora do prazo máximo de 10 dias em vista da complexidade da obra de recondutoramento de 800 metros de Rede-AT, a qual se faz necessária para entregar a tensão de fornecimento contratada e a fim de suportar a carga instalada na unidade consumidora, que é de 696 KW
”, e que “
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente, na medida em que a decisão recorrida, determinou que a agravante efetuasse a ligação da unidade consumidora e, portanto, realizasse uma obra de grande porte – que exige o recondutoramento de 800 metros de Rede-AT – no exíguo prazo de 10 dias, fixando, ainda, astreintes em caso de descumprimento do prazo
” (sic – cf. Id. nº 117654978 - pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, “
dilatando o prazo de ligação da unidade consumidora à vista da necessidade de realização da obra de recondutoramento
” (sic – cf. Id. nº 117654978 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº 119614955 admitiu a interposição do recurso de agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido antecipatório (CPC, I, art. 1.019).

Nas contrarrazões, a parte agravada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 121162964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia é a falta e início e conclusão da obra necessária para o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora instalada no imóvel rural do autor/agravado, a despeito do cumprimento de todas as exigências da Concessionária/agravante, contidas no item 2 da Carta nº 130/2021/DESC-GRUPO A/ENERGISA MT, referente às “
Condições técnicas de atendimento
”, ou seja, precisamente o “
recondutoramento de aproximadamente 800 metros de Rede-AT
” (sic – cf. Id. nº 72740915 - pág. 2 dos autos de origem).

O item 4.2 da referida comunicação, datada de 12/01/2021, aponta “
início da obra imediatamente após o retorno do Contrato de Execução de Obra (CEO) devidamente assinado e pagamento da Participação Financeira do Consumidor (quando houver) onde este pagamento poderá ser parcial ou total
”, e o item 4.3 prevê “
conclusão da obra
(em)
120 dias após data de início
” (sic – cf. Id. nº 72740915 - pág. 3/4 dos autos de origem).

O “
Anexo I – Opção de Execução de Obra de Adequação de Rede de Distribuição
” mostra que, em 15/01/2021, o consumidor escolheu “
execução pela distribuidora
”, ou seja, todas as obras de adequação deveriam ser realizadas pela Concessionária (cf. Id. nº 72740915 - pág. 5/6 dos autos de origem).

O aludido “
Contrato de Execução de Obra (CEO)
” foi assinado em 27/02/2021 e foi entregue à Concessionária/ré/agravante em 05/03/2021 (cf. Id. nº 72740919 dos autos de origem).

Não se sabe o motivo disso, mas aparentemente o autor contratou a empresa “
Delta Service Construções Elétricas Ltda.
” para “
construção da rede de distribuição de energia elétrica rural com fornecimento dos materiais, máquinas e equipamento para execução dos serviços,
(...)
conforme projeto elétrico aprovado pela
(Concessionária)
através do PE nº 01776720/DCMD/2021
”.

Consta da “
Planilha de Análise de Projeto Particular
” que, em 19/01/2021, esse foi “
aprovado com ressalvas
”, entre as quais, porém, não há qualquer menção ao vocábulo “
recondutoramento
” (cf. Id. nº 72740923 dos autos de origem).

Sucedeu, porém, quem em 05/11/2021, após atender a “
Solicitação de 2ª Fiscalização de Obra de Rede de Distribuição Construída por Particular
”, feita em 07/10/2021, onde a “
Delta Service Construções Elétricas Ltda.
” informava que “
as ressalvas foram corrigidas
”, a Concessionária enviou a

Carta nº 4647/2021/SRSO-SINOP/ENERGISA MT, notificando que a rede de distribuição em média tensão instalada no imóvel do autor/agravado foi considerada “
reprovada para ligação
” porque “
não foi executada a obra descrita na carta nº 130/2021/DESC-GRUPO A/ENERGISA MT, item 2 – Condições técnicas de atendimento
” (cf. Id. nº 72740921 dos autos de origem).

No mesmo dia, a “
Delta Service Construções Elétricas
” enviou e-mail à Concessionária solicitando “
liberação de ligação da unidade consumidora
”, enfatizando que o autor/agravado “
atendeu todos os procedimentos solicitados pela Energisa no referido processo
” e que “
a ressalva ora informada na carta
(...)
não é de responsabilidade do cliente
”, inclusive porque “
a obra foi executada conforme projeto aprovado pela Energisa através do PE nº 01776720/DCMD/2021 e normas pertinentes, não tendo nenhuma ressalva de ordem construtiva
” (cf. Id. nº 72740928 dos autos de origem).

Dez dias depois, sem resposta da Concessionária, a “
Delta Service Construções Elétricas Ltda.
”, emitiu ao autor/agravada o “
Termo de Entrega de Obra
”, declarando expressamente que discordava da reprovação da rede de distribuição pela ré/agravante porque “
a obra encontra-se fielmente executada em concordância com projeto elétrico aprovado pela concessionária
” (cf. Id. nº
72740927
dos autos de origem), e o autor, então, ajuizou a demanda de origem.

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência formulada por JOSÉ CESAR SABO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em que requer em sede de tutela antecipada que seja realizado o fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, denominada Fazenda Sabo, nº 67, localizada na Rodovia MT 423, Km 73, dessa Comarca. Aduz que foi solicitado o fornecimento de energia elétrica para o funcionamento do armazém e secador de grãos através do projeto nº 1776720/DCDM/2021, tendo sido aprovada a solicitação com algumas ressalvas, sendo necessário executar uma obra de rede de distribuição de energia elétrica.

Para tanto,
asseverou que o autor optou pela requerida executar a obra para a devida adequação da rede de distribuição, onde iniciaria as obras imediatamente com o protocolo do contrato de execução de obra assinado, tendo como término da obra em 120 dias
. Ainda, relatou que
os documentos para execução da obra foram protocolados em 05/03/2021
. Diante disso,
após o prazo, foi solicitado junto à empresa requerida o início de fornecimento de energia contratado (Contrato nº 114/2021), tendo sido surpreendido, após nova fiscalização, com a informação de reprovação do pedido em razão de que “Não foi executada a obra descrita na carta nº 130/2021/DESC-GRUPO A/ENERGISA MT, item 2 – Condições técnicas de atendimento” (Carta n º 4647/2021/CRSO-SINOP/ENERGISA/MT)
sic. Pontua que foram enviados e-mails solicitando as explicações da reprovação e a imediata distribuição da energia, pois necessita do armazém e secador em funcionamento para recebimento dos grãos da safra da soja 2020/2021, a qual iniciará em janeiro de 2021, não obtendo respostas. Por essa razão, requer o deferimento da tutela de urgência pleiteada com posterior confirmação em sentença. Juntou documentos à inicial.

DECIDO. (...)

A probabilidade do direito restou caracterizada através dos documentos trazidos pelo autor que
comprovou a relação jurídica com a parte requerida, em que realizou negócio jurídico para o fornecimento de energia elétrica; os contratos para execução da obra; fornecimento dos documentos solicitados pela requerida para início das obras, a fim de que fosse fornecida a energia elétrica, e; o inadimplemento por parte da demandada, devido o indeferimento do pedido da ligação de energia, mesmo após todos os tramites necessários
, restando demonstrado à verossimilhança das alegações.

Além disso, consoante o termo de entrega de obra anexado no ID. 72740927, “
a obra encontra-se fielmente executada em concordância com projeto elétrico aprovado pela concessionária, não tendo nenhuma pendência por parte da CONTRATADA, ficando pendente desta forma, os serviços contratados entre o CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA
conforme o Contrato de Execução de Obras – CEO, nº 011/2021 – DOC. 00795.000.6621.2021, cujo prazo de vigência é 02/2021 a 06/2021” sic.

Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela parte autora possam ser verídicos.

O perigo do dano irreparável é evidente com a falta do fornecimento de energia elétrica até o armazém e secador na propriedade do autor, que pode trazer consequências danosas e irreversíveis, em razão do início da colheita de soja em janeiro de 2022, necessitando do funcionamento do armazém e secador de grãos para não perder os produtos, assim como dano financeiro devido o alto custo de armazenagem dos grãos em armazéns de terceiros.

Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatado (ao final da demanda) a não ocorrência de falha na prestação de serviço ou o dano pleiteado poderá o requerido realizar a cobrança do serviço prestado, eis que o pedido da tutela vislumbra-se apenas o fornecimento da energia elétrica ao Requerente, não havendo que se falar prejuízo à requerida, grande empresa do ramo de distribuição de energia elétrica (art. 300, § 3°, CPC).

Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, determinando que a requerida realize a instalação e o fornecimento de energia elétrica na Fazenda Sabo, lote nº 67, localizada na Rodovia MT 423, Km 73 dessa Comarca, conforme o projeto nº 1776720/DCMD/2021, no prazo máximo de 10 dias, por ser localizada em zona rural, devendo ser comprovado nos autos”
(cf. Id. nº 72910691 - pág. 1/2 –
grifei
e
destaquei
).

Embora travestida de arguições impertinentes de violação à separação de poderes (?), a insurgência recursal apenas reafirma o fato ensejador do ajuizamento da lide, qual seja, a negativa de ligação da unidade consumidora instalada no imóvel do autor/agravado sob alegação de necessidade de realização de obras, ignorando completamente que é precisamente por discordar dessa assertiva que o autor acorreu ao Judiciário, e justamente por admitir a probabilidade do direito alegado que a MMª. Juíza deferiu o pedido de tutela de urgência.

Na realidade, a Concessionária não se queixa nem mesmo de ter que realizar a obra de recondutoramento, alegadamente imprescindível para fornecimento de energia elétrica ao imóvel, mas da suposta exiguidade do prazo de dez dias para fazê-lo, o que, a par de também ignorar que os documentos dos autos de origem indicam que a construção dessa obra deveria ter sido iniciada no começo de 2021, quando da entrega da via assinada do “
Contrato de Execução de Obra (CEO)
”.

De outro ângulo, também é preciso reconhecer que o prazo para instalação da rede elétrica deve ser razoável, uma vez que não se trata de mera religação/ligação da UC à rede de energia já existente, e, portanto, com estrutura pronta e acabada; a tal obra de recondutoramento, que, repita-se, há muito já deveria ter sido iniciada, finalizada e entregue pela Concessionária de energia, leva tempo considerável para que seja concluída, conforme prevê a própria Resolução da ANEEL n° 414/2010, daí porque se mostra pertinente o acréscimo de mais 20 dias ao prazo já fixado pela decisão de origem (10 dias), porquanto apesar de ser um alongamento mínimo, não se pode relegar, sob nenhuma hipótese, o atraso já perpetrado pela Concessionária, valendo-se por bem ressaltar, ainda, que eventuais danos pela má prestação de serviços da agravante poderá ser objeto de ação indenizatória pela parte lesada.

Nesse sentido:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO, EM TUTELA ANTECIPADA, PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. (...). II. No que atine à fixação de prazo para finalização das obras de instalação de energia elétrica na propriedade do agravante, em sede de antecipação de tutela, há a possibilidade, visto que a própria demandada informou que realizaria a obra em até 150 dias. Agravo de Instrumento Provido”. (TJRS - Primeira Câmara Cível - RAI nº 70040644098 – Rel. Des. LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI - Julgado em 28/12/2010)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – PRAZO EXÍGUO – PEDIDO DE DILAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- É possível a dilação de prazo para concessionária de energia elétrica cumprir obrigação determinada, quando esta comprova que o prazo prefixado é insuficiente para executar os trabalhos. 2- A incidência de multa diária não tem outra finalidade senão a de pressionar a concessionária de energia elétrica a cumprir a obrigação de deslocar os postes da propriedade da Agravada. (TJMT - Segunda Câmara Cível – RAI nº 116.386/2011 – Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Julgamento em 04/04/2012 – DJe do dia 23/04/2012).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para determinar a finalização da obra de instalação de energia no prazo máximo e improrrogável de 30 dias, já contados com os dez dias deferidos na instância inferior, mantendo-se a fixação da multa cominatória arbitrada para o caso de descumprimento.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022